Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-44.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-44.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA LUCIA GRANDER - CPF: 460.092.801-68 (APELANTE), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), RENE KERBER - EPP - CNPJ: 03.121.282/0001-73 (APELANTE), FRANCISCO ANDRE DO PRADO - CPF: 986.779.931-34 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 045.429.271-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO AO FATO – SENTENÇA DISSOCIADA COM OS ARGUMENTOS – NULIDADE PRETENDIDA – JULGAMENTO ULTRA PÉTITA - INEXISTÊNCIA – ESBULHO DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIAL DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA MINIMA DA PARTE/RÉ – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER IMPOSTA A PARTE AUTORA. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(1) – O artigo 10 do CPC, que dispõe sobre a não possibilidade do julgamento surpresa só se verifica quando o juiz se pronuncia sobre aspectos não tratados na lide. Quando o juiz, ao decidir a causa, faz de acordo com o seu entendimento, levando em consideração os aspectos existentes nos autos aplicando o dispositivo legal que entende correto não viola este principio já que embasado dentro do contraditório formalizado pelas partes. (2) – Não se anula o processo ao argumento de que a sentença esta dissociada com os argumentos expostos pelas partes quando se constata que ao prolatar a sentença o magistrado relatou, todo o acontecido e, embora, de forma sucinta, deu suas razões e decidiu cada tópico controvertido dos autos. No direito processual atual, não havendo cerceamento de defesa, aproveitam-se todos os atos processuais para se chegar ao mérito (art. 10 do CPC), não mais acalentando pretensões que indicam ausência de cooperação (art. 6o, do CPC), sempre atento ao ‘pas de nullité sans grief’. (3) – Comprovado o esbulho em relação ao veiculo automotor, correta a sentença que julga procedente o pedido, reintegrando o bem na posse do autos. Não acalenta pretensão contraposta para compelir que a parte autora transfira o bem à parte ré ante ausência mínima de comprovação de que se trata de entrega para pagamento e, neste contexto, a prova deve recair a quem alegou (inciso II, art. 373, CPC). (4) – Não esta caracterizado julgamento ultra pedido quando a sentença, determinando a reintegração do veiculo (moto) retornando ao ‘status quo ante’, determina que, sob pena de perdas e danos, este deve ser restituído sem quaisquer despesas durante o esbulho praticado. Mera conseqüência acessória em relação ao principal, reintegração. (5) – Comprovados os danos materiais, utilização do veiculo reintegrado na posse da parte autora, utilizado na atividade comercial da parte requerida, deve esta ser condenada em valor mensal de locação. (6) – Comprovado que a ‘manu militari’ a parte requerida adentrou no imóvel que tinha colocado em comodato e ocupa indevidamente aquele local, tal situação, embora se tratando de questões contratuais, não se trata de aspecto previsível e que acontece no cotidiano da vida de um ser humano. Tal questão, justiça pelas próprias mãos, extrapola os limites da razoabilidade em relação a eventuais desavenças contratuais e atinge o intimo da outra parte, caracterizando, por conseqüência, violação moral e surgindo a obrigação da indenização correspondente (incisos V e X, art. 5o,CF). (7) – Se a parte autora saiu com vitória ínfima ao que postulou, deve responder integralmente pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios da parte contrária que sucumbiu em valor mínimo. Suspende-se a exigibilidade em face de a parte obrigada ao pagamento estar litigando sob auspícios da Justiça gratuita. (§ 3o., art. 98, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Constam dos autos que DAIANE ALVES PEREIRA e FRANCISCO ANDRE DO PRADO ingressaram perante o Juízo de Direito de SINOP com a AÇAO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de VERA LUCIA GRANDER e RENE KERBER-EPP, todos identificados e representados nos autos.

CAUSA DE PEDIR/PEDIDO - Que os apelantes entraram em contado com os apelados, através de contrato verbal, para abrir uma revenda de gás no município de CARLINDA. Que foi aberta uma empresa em nome dos apelados DAIANE e FRANCISCO, realizando estes vários investimentos, estimando o valor em R$ 20.000,00 e mais uma motocicleta para entrega dos produtos negociados. Que todo o aparato para a divulgação do negócio foi implementado. O contrato perdurou de 2015, passando a empresa criada com o nome de DA PEREIRA REVENDA DE GES-ME e perdurou até Janeiro/2017, em face de a requerida remeter quantidade superior a venda dos produtos. Que em face disto, a empresa se viu obrigado a acumular divida e, em face desta situação, os apelantes, dizendo que não mais havia acordo, ficaram com todo o estoque de 100 (cem) botijões de gás, tipo GLP, 13 kg, objeto da nota fiscal n. 000.0089.258 além de todos os investimentos feitos, inclusive a motocicleta, sem qualquer consentimento por parte dos autores/apelados.

Que, em face destes atos praticados pelos réus/apelantes, os autores, rigor do pedido inicial, almejaram: a) Reintegração de posse em relação ao imóvel e aos bens, notadamente a motocicleta, esta registrada em nome do apelado FRANSCISCO ANDRE DO PRADO.

A título de danos materiais almejou: a) – Indenização dos 100 (cem) botijões apreendidos ilegalmente pelos réus/apelados; b) – Despesas com implantação da empresa, nestas incluindo, taxas pagas, implantação de softwares, propagandas, Markting de divulgação de Maio de 2015 a janeiro de 2017, obtenção de clientela e, neste aspecto, anotou os prejuízos estimados em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); c) R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelo aluguel do prédio e pela utilização dos moveis e utensílios da autora/apelada. d) – Contas a receber que foram apreendidas pelos réus/apelantes, estimando este valor em R$ 20.000,00. e) – Lucros cessantes, sugerindo o valor de R$ 210.560,00; f) danos morais taxando-os em R$ 50.000,00.

DA SENTENÇA – Após regular instrução, alcançando a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu – TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA – fazendo suas razões de decidir (ID 49716525), julgou parcialmente procedente a demanda. Condenou a parte requerida/apelante na obrigação de restituir a posse da motocicleta, objeto da CRV (ID 106490156), livre de qualquer pendência em relação ao IPVA, Licenciamento, DPVAT e multas entre Janeiro de 2017 a março de 2020. Condenou, por outro lado, ao ressarcimento dos danos materiais no importe de R$ 1.208,80 (um mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos) bem como o valor de R$ 11.166,87 (onze mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos, em razão do período que ficou utilizando a motocicleta. Por derradeiro, condenou os requeridos/apelantes ao pagamento de danos morais, estes estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Em razão da sucumbência recíproca, os honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, na proporção de 50% a cada advogado.

DO RECURSO – Em primeiro tópico, afirma os apelantes a nulidade da sentença, por violação do princípio da não surpresa, instituído pelo art. 10 do CPC. Sustenta que o juiz utilizou anotou fundamento de fato e de direito sem oportunizar o contraditório. Que não descuraram os autores em relação ao ônus da prova e, neste aspecto, deixou o magistrado de analisar vários documentos apresentados, à vista que, segundo mencionam, os apelados não fizeram a comprovação de seus direitos, na orientação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Discorda em relação às perdas e danos, apresentando uma série de documentos que não retratam como aptos a demonstrarem as perdas e danos deferidos na sentença. Que a motocicleta foi entregue para pagamento da dívida e, desta forma, pretende que a apelado FRANCISCO ANDRE seja compelido a assinar o documento de transferência para a apelante VERA LUCIA GRANDER. E, ainda em relação à multa, anota que a condenação no pagamento do IPVA, LICNCIAMENTO e DPVAT deve ser considerada como ULTRA PETITA. Derradeiramente discorda em relação à existência dos danos morais e/ou, se assim não entender este Tribunal, sua minoração para valor mais adequado. Discordam em relação aos honorários, anotando que, neste aspecto, deve a parte apelante ser condenada em 10% entre a diferença pleiteada pelos autores e o que lhe foi deferido pelo juiz.

DA RESPOSTA – Formula a parte apelada, anotando correção em relação à sentença, pugna pela sua manutenção integral em grau recursal e as conseqüências de estilo.

Determino inclusão na pauta de julgamento; providências necessárias; intimem-se e cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminares.

(1) - Em primeiro ponto recursal, afirma à parte apelante que o magistrado de piso, ao julgar o feito, utilizou de fatos e argumentos jurídicos diversos, violando o princípio da não surpresa catalogado no art. 10 do Código de Processo Cível e, desta forma, a sentença deve ser anulada.

Não tem razão a parte apelante.

Compulsando a sentença recorrida, a mesma, em relação aos fatos, foi tratada de acordo com os pontos controvertidos. Isto é, os atos praticados pela parte apelante no desfecho em relação ao contrato firmado entre as partes. O juiz está atendo aos fatos, vendo-os nos seus múltiplos e variados aspectos, para, ao final, aplicar o direito correspondente. Justamente esta situação é que consta da sentença.

Por outro lado, não está o magistrado obrigado a dizer quais os dispositivos legais que aplicará, tratando-se de uma alegação sem qualquer procedência jurídica, verdadeiro sofisma.

Isto porque, o que interessa ao juiz são os fatos e a fundamentação jurídica e a aplicação dos dispositivos legais é ato que somente compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento. Pretender que, sob o aspecto do art. 10 do CPC, o juiz informa, antecipadamente, quais os dispositivos legais que aplicará, é questão que não pode ser considerada, uma surreal pretensão jurídica o esposado pela parte/apelada.

Pelos aspectos acima, rejeito esta preliminar.

É como voto.

(2) - O segundo aspecto tratado, ainda em sede de preliminar é a nulidade da sentença, vez que sua fundamentação está em dissonância com as alegações das partes.

Sem razão a parte apelante. No caso em apreço, a ação foi proposta, como causa de pedir, denunciando a existência de contrato de comodato. Sustentou que houve invasão daquele estabelecimento pela requerida, esbulhando a posse da parte autora, apossando-se indevidamente do imóvel, das instalações e de uma moto. Em razão destes fatos, como pedido, almejou as verbas descritas na inicial e devidamente anotadas quando da apresentação do relatório, lido há pouco.

No caso, ao contrário do alegado, a sentença de piso, quando do relatório apresentado, registrou, embora de forma sucinta, todos os aspectos relacionados aos autos e, quando da fundamentação, de forma isolada, anotou item a item do pretendido na inicial, houve o deferimento de uns e o indeferimento da maioria do pretendido. Quando o bastante para dar, de forma suficiente, as razões pelas quais julgou em parte procedente o pedido, não verificando que reside obediência formal ao prescrito no art. 489, incisos I e II, III, do CPC, não se falando, portando qualquer irregularidade formal a ponto de torná-la nula.

A propósito; a sentença é tão clara a respeito dos pedidos da parte autora que foram deferidos que, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto, é de grande substância, pontuando sobre todos os aspectos trazidos pela decisão recorrida e, não registra e sequer foi alegado, qualquer cerceamento de defesa no que tange as razões recursais apresentadas. Não se deve olvidar que, na vigência do atual CPC, deve sempre privilegiar a decisão de mérito, aparando, quando possível, todos os entraves formais, desde que não residam cerceamento de defesa, como no caso presente.

E, tanto parte autora como a parte ré, levando em consideração o princípio de lealdade processual devem cooperar mutuamente para a solução meritória do litígio, afastando, de modo definitivo, questões outras sanáveis e que não interfiram nem prejudiquem as partes. Devido a situação consagrada no CPC, não se anula uma sentença por mero capricho da parte e sim e tão somente quando ela lhe cause cerceamento de defesa, o que não é o caso em comento e não reside qualquer prejuízo. E, sem prejuízo, não anula ato judicial, como personificado pelo direito processual francês ‘pas de sans grief’.

Com tais considerações, quanto o bastante, rejeito esta segunda preliminar.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

E, superadas as preliminares, em primeiro compasso, deve dar crédito aos argumentos jurídicos tratados pelas partes de que, para constituição do direito do autor, a prova é total deste, a rigor do prescrito no artigo 373, inciso I, do Código de Processo. E, no caso em apreço, deve ser visto que não se trata de relação de consumo e sim de descumprimento contratual o que reforça o argumento vertido pela parte/apelante. Mas, compulsando os autos, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a ação foi julgada em parte, o valor da condenação foi mínima em relação ao montante perseguido na inicial e, neste aspecto, a parte apelada cumpriu à risca o dispositivo processual a que se referiu a parte apelante.

Dito isto, em relação à condenação imposta a questão deve ser analisada nos seguintes tópicos.

DANOS MATERIAIS – Conforme consta da sentença, á titulo de danos materiais emergentes, a parte apelada foi condenada no montante de R$ 1.208,80 (um mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos e oitenta centavos).

Neste tópico a sentença foi clara: ‘Deverá ressarcir as despesas em relação a: a) – Serviços de Informática no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais) – ID 10649103: b) débito com a empresa CIELO no valor de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) – ID 10649127; c) – despesa com Previdência Social de R$ 96,80 (noventa e seis reais e oitenta centavos) – ID 10649162; d) recibo de divulgação no valor de R$ 100,00 (cem reais) – ID 10640716. Por estarem devidamente comprovados nos autos os seus gastos, totalizando a quantia de R$ 1.208,80 (um mil e duzentos e oito reais e oitenta centavos, referente ao ressarcimento de perdas e danos materiais). (sic).

Pretende o apelante decotar o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais) ao argumento de que tal valor se destinava a aquisição de uma impressora que foi utilizada pela parte/apelada e que foi parte do pagamento feito por esta à parte apelada.

Discorda, por outro lado, em relação à despesa, no montante de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), pagos pela parte/apelada à CIELO, sendo esta divida desta em relação ao administrador de Cartão de Crédito e, desta forma, não deveria ser cobrada. Discorda, também, em relação a despesa com o INSS colacionada nos autos já que, não reside comprovante de autenticação mecânica no documento, este no valor de R$ 96,80 (noventa e seis reais e oitenta centavos). E, por derradeiro, discorda do valor de R$ 100,00 (cem reais), no tocante a divulgação já que, segundo o mencionado no recurso, o recibo nada comprova por ausência de RG e CPF daquele que recebeu tal valor.

Tais argumentos não se sustentam. No caso em apreço, não reside como apreciar esta questão em grau recursal posto que, quando da contestação apresentada, em relação às despesas foi feita uma defesa genérica e, desta sorte, em total desaviso com o prescrito no artigo 341 do CPC/2015 que, quase na sua totalidade, repetiu o previsto no artigo 302 do CPC/73: ‘Incumbe também o réu manifestar-se, precisamente sobre as alegações de fato constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. (...)’.

Desta forma, qualquer manifestação em grau recursal, preclusa a questão, violaria o duplo grau de jurisdição. Deve, ainda, ser visto, apenas por elucidação, que em relação ao valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais), na aquisição da impressora, esta foi apossada pela parte apelante e não reside nos autos qualquer documento que comprove que, efetivamente, foi entregue à titulo de pagamento.

E, efetivamente, como bem alicerçado na sentença recorrida, estas despesas foram feitas pela parte apelada, não se sustentando a pretensão de sua exclusão.

No que tange a devolução da motocicleta, também correto está o posicionamento do magistrado que subscreveu a sentença recorrida. E, em se tratando de posse, deve ser visto o pedido contraposto e relação a apelante VERA LUCIA GRANDER onde esta, afirmando que recebeu a moto para pagamento de divida, quando do acerto de contas.

Também sem razão a parte apelante. Seguindo o mesmo trilho jurídico constante da sentença, em relação a motocicleta, apossada pela parte/apelada, registrada em Boletim de Ocorrência Policial, lavrada 11 dias (ID 490708983/84) depois do incidente, não reside o mínimo de prova de que este foi entregue para acerto de contas, ficando apenas no campo dos argumentos utilizados quando da apresentação de contestação. O comum se presume, o extraordinário deve ser comprovado com toda clareza e exatidão já que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar e, nesta situação, o BO firmado pela autoridade policial, somado a outras provas, apresentadas pela parte autora/apelada, não restaram contestadas suficientemente a anuviar a pretensão inicial.

Aliás, no mundo atual em que a desconfiança era a tônica das relações contratuais, sobretudo no caso em concreto em que, de forma incontroversa, restou positivado o apossamento pela parte/apelante, a prova era unicamente desta, dentro da previsão do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. Acalentar tais argumentos, em total desaviso do que os autos estão a atestar seria conferir atestado de veracidade em face das singelas alegações, sem provas para sustentá-las.

Por tais aspectos, correta a sentença que determinou a reintegração de posse em relação à motocicleta não sendo possível acatar o pedido contraposto feito pela parte apelante para cominar a parte apelada a assinar o documento de transferência.

No que tange ao valor da condenação, no importe de R$ 11.166,87 (onze mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), em face da utilização indevida do veiculo pela parte apelante, este valor foi obtido pelo magistrado, levando em consideração um razoável valor locatício, à razão de R$ 286,33 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) por mês em face de que, incontroverso que desde Janeiro de 2017 até a data da prolação da sentença (março/2020) a motocicleta estava a serviço da parte apelante para entrega de produtos (botijões de gás).

Deve ser frisado que, incontroverso está que a parte apelante ficou e utilizou este veiculo automotor nada mais, nada menos, do que 39 (trinta e nove) meses, até a data da prolação da sentença. E, deve ser visto que, para o caso em comento, aspecto que não se pode corrigir no Tribunal porque não reside qualquer recurso adesivo, o correto era a condenação, tendo como marco final, a entrega do bem a parte autora e não a data da sentença, ficando aqui somente o registro.

Nesta situação, cheguei a mesma conclusão de que o valor arbitrado, de R$ 286,33 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) por mês, está dentro da razoabilidade e proporcionalidade em relação a aluguel de uma motocicleta por mês. E, deve ser visto, ainda, que, em relação a este valor, não houve qualquer recurso alternativo a respeito, reprisando a parte apelante o que consignou na contestação a respeito do pedido contraposto para cominar a parte apelada a assinatura do recibo de transferência.

Oportuno, ainda, salientar que este é a questão, independente do valor do bem e sua indenização. Esta situação não faz parte dos limites da lide.

Não há, por outro lado, em se falar em julgamento ULTRA PETITA no que tange a obrigação de pagamento das taxas de IPVA, LICENCIAMENTO e DPVAT, em relação ao veículo em caso deste ser devolvido com ausência de quitações das mesmas porque, o que deve ser visto é que, a parte apelada, por força da sentença proferida, ser reintegrada no bem, na mesma situação quando despojado de sua posse sobre o citado veículo automotor. Nada mais do que uma providências acautelatórias do magistrado já que não é razoável e proporcional que, eventualmente, não tendo pagado os impostos, taxas, multas durante o tempo que utilizou indevidamente aquele veiculo, tenha o autor que ajuizar uma nova demanda.

Ou, em outras palavras, com a reintegração do veiculo (moto) para a parte apelada, retorna-se ao ‘status quo ante’ e, neste aspecto, se o veiculo, quando do esbulho praticado pela parte apelante estava com o pagamento das taxas em dias, nada mais, nada menos, que deve ser restituído nas mesmas condições anteriores.

DANOS MORAIS – Por derradeiro, não há como alforriar a parte apelante no que tange a existência de danos morais. É certo que em relação a quebra de contrato, no caso, contrato verbal de comodato, a questão mais atual, em relação a jurisprudência pátria, que esta situação, sendo previsível, não acarreta danos morais.

Contudo, toda regra tem exceção e é justamente o que está a registrar o todo o conjunto probatório existente dentro dos autos. O esbulho perpetrado, tomando a ‘manu militare’ os pertences, esquecendo que para tal, ninguém é licito fazer justiça com as próprias mãos, não se trata de mero aborrecimento do que acontece na vida cotidiana de uma pessoa.

O dano moral está configurado na pessoa da vítima sempre que esta experimentar uma dor física, uma dor moral, e, neste contexto, passar por situações humilhantes, vexatórias, desgostosas, bem como restar privada de seu bem estar.

Nas palavras do Professor Arnoldo Wald: "Dano é a lesão sofrida por uma pessoa no seu patrimônio ou na sua integridade física, constituindo, pois, uma lesão causada a um bem jurídico, que pode ser material ou imaterial. O dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, sendo possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral" (Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).

Portanto, não se comprovando que os bens foram entregues de forma amistosa para acerto de contas bem como em relação ao imóvel, o que os autos estão a atestar, embora sendo aspecto de natureza contratual, afasta-se do que hodiernamente acontecem nas relações contratuais e tais atos violaram sim o valor imaterial dos autores, causando-lhes os danos morais invocados e bem apreciados pelo magistrado que subscreveu a sentença ora em exame recursal.

Por outro lado, o valor dos danos morais deve ser fixado, tomando por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aspecto bem seguido pela magistrada de piso quando, fazendo a fundamentação de fato e de direito, chegou a conclusão do valor acima, dispensando considerações mais aprofundadas.

Deve ser visto, não havendo como conferir de forma aritmética os danos morais, ao arbitrar o dano moral, o juiz deve observar duas premissas: a primeira, no sentido de compensar a dor vivenciada e os sentimentos negativos como angustia, vergonha, entre outros; a segunda, evitar o enriquecimento ilícito da vítima. Deverá ser observado o caráter pedagógico da reparação, além de alguns critérios objetivos, tais como: a extensão do dano; a condição social da vítima e a condição econômica do fornecedor.

A doutrina, nas palavras de MARIA CELINA BODIN DE MORAES: ‘aceites os seguintes dados para a avaliação do dano moral: o grau de culpa e a intensidade do dolo (grau de culpa); a situação econômica do ofensor: a natureza e gravidade e repercussão da ofensa (a amplitude do dano); as condições pessoais da vitima (posição social, política, econômica); a intensidade do seu sofrimento’. (Danos à pessoa Humana, Rio de Janeiro, Editora Renovar, ano 2003, pag. 29)’.

Portando, em face do acontecido, visto esta situação nos seus vários aspectos, como já relatados linhas anteriores, creio que o valor fixado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi ate modesto em relação ao sofrimento moral. Mas, sendo direito disponível, não havendo recurso adesivo, não podendo pronunciar de oficio, o valor deve ser mantido.

Dos honorários – Discorda a parte apelante, via de seu patrono verba que lhe pertence e é indisponível em relação a sua constituinte, no que tange aos honorários de sucumbência. Afirma o apelante, não ser caso de sucumbência recíproca e, desta forma, deve a parte vencedora, em parte mínima, responder pelo pagamento dos custos do processo e pelos honorários advocatícios, enfocando, na espécie, a aplicação do contido no parágrafo único, ao artigo 86, do CPC –‘Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários’.

No caso em apreço, na somatória da ação de reintegração de posse c/c danos morais, o valor econômico atribuído à demanda foi de R$ 416.163,01 (quatrocentos e dezesseis mil cento e sessenta e três reais e um centavo). Por outro lado, em relação ao valor obtido pela parte apelada, a rigor da sentença que lhe foi desfavorável, além da reintegração de posse do veiculo automotor, pagamento dos impostos e demais encargos destes durante o tempo de sua utilização, como o constante da sentença, o valor de R$ 22.375,67 (vinte e dois mil; trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Pois bem; tenho que assistem razões ao advogado da parte apelante. Da somatória dos valores, não computando a questão dos danos morais já que o valor sugerido (R$ 50.000,00) e o valor concedido (R$ 10.000,00), não se computam para questão de análise em relação a aplicação da regra de sucumbência, temos que, em verdade, os danos materiais pretendidos foi na ordem de R$ 366.163,01 (trezentos e sessenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e um centavo). E valor obtido, somando-se o valor do bem a ser reintegrado, moto, pela tabela FIP, conforme sentença (R$ 3.436,00) e o aluguel desta até a data da sentença (R$ 11.166,87), temos a somatória de tão somente R$ 14.502,88 (catorze mil, quinhentos e dois reais, oitenta e oito centavos).

Portanto, nas restam dúvidas que a parte apelada saiu vencedora em parte mínima, menos de 5% do que pretendeu auferir, a titulo de danos materiais nesta ação, e, desta situação se extrai que está com razão a parte apelante, verba do seu patrono, da incidência, no caso, da aplicação do parágrafo único, artigo 86, do CPC, citado na íntegra, linhas acima.

Discordo, entretanto, em relação ao pretendido, isto é, sobre o valor dado a causa como econômico. No caso em apreço, não fazendo distinção o § 3o, do art. 85, do CPC o aspecto de valor econômico, deve ser visto como este, o valor obtido pela parte apelante na sentença.

Aliás, faltaria razoabilidade e proporcionalidade, outro aspecto que deve ser visto, que os honorários de sucumbência em desfavor daquele que venceu a demanda, suplante em mais de três vezes o que realmente ganhou.

Desta forma, embora invertendo o ônus da sucumbência, por imposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC, os honorários devidos pela parte apelante se resumirá em aplicar 10% (dez por cento) sobre o valor que auferiu nesta ação e pagar o advogado contrário já que, como anotado linhas anteriores, a parte apelada sucumbiu em valor mínimo, não respondendo nem pelos custos do processo nem pelos honorários advocatícios.

A conclusão que se chega ao caso em apreciação recursal é que, em relação ao direito material posto sob apreciação do poder judiciário, o magistrado de piso, ao julgar procedente em parte o pedido, agiu com acerto já que, os autores/apelados constituíram perfeitamente o direito identificado naquela decisão, nos conformes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O único conserto que merece a sentença é em relação a sucumbência já que, de rigor, nos termos da fundamentação acima, a parte apelante sucumbiu em parte mínima e, de conseqüência, deve a parte apelada (autora) responder integralmente pelo pagamento dos custos processuais e honorários de sucumbência em favor do advogado da parte adversa.

Entretanto, malgrado a condenação na verba de sucumbência, a parte autora/apelante está albergada pela gratuidade da justiça, nos moldes da Lei 1.060/50 e art. 98 do CPC, de modo que resta suspensa a sua exigibilidade por um qüinqüênio.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial tão somente para atribuir a apelada o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, em face de ganho ínfimo em relação ao pretendido na inicial, suspensos estes em face de estar agraciado pela benesse da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020